Tribunal: STF
Processo: RHC 55808
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. - ARGUIÇÕES DE NULIDADE IMPROCEDENTES.- DEFENSOR
CONSTITUIDO PELO RÉU DEPOIS DE ADITADA A DENUNCIA, A QUEM SE DEU
NOVA OPORTUNIDADE DE DEFESA. REVELIA REGULARMENTE DE CRETADA. -
DENUNCIA INSTRUIDA COM FOTOCOPIA DE CHEQUE, SEM QUE SE APONTE
PREJUIZO PARA A DEFESA. - RECURSO NÃO PROVIDO.